Tribunal: TJMT
Processo: 1019905-17.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1019905-17.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JURACI COIMBRA NEVES - CPF: 383.922.671-68 (RECORRENTE), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1019905-17.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1019905-17.2025.8.11.0001

Recorrente:

Juraci Coimbra Neves

Recorrida:

Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PREVISÃO LEGAL. DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte consumidora, em face da sentença que julgou improcedente a demanda sob o fundamento de ser lícita a cobrança de taxa de esgoto, ainda que não haja ponto de conexão entre a rede de esgotamento sanitário que serve o município e a residência do consumidor, com manutenção da cobrança após requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) determinar se a cobrança é devida, na ausência de viabilidade técnica de conexão; e

(ii) estabelecer se a restituição deve ser de forma simples ou dobrada;

(iii) se é cabível indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança indevida por serviço que não pode ser prestado, ante a inexistência de infraestrutura básica (caixa de inspeção em frente ao imóvel), impõe à concessionária o dever de restituição em dobro dos valores cobrados, durante o período não prescrito, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), por não se tratar de erro justificável.

A inexistência de rede que atende a residência objeto da lide impossibilita ao consumidor a interligação e o uso do serviço sanitário.

O fato de a unidade de consumo estar interligada à boca de lobo e da região do imóvel ser atendida pela rede de esgoto não supre a obrigação legal da concessionária de viabilizar a interligação, o que caracteriza falha objetiva na prestação de serviço.

Ademais, restou caracterizado o dano extrapatrimonial, diante da negativa administrativa de inexigibilidade da taxa de esgoto, que compeliu o consumidor a despender tempo e energia na resolução de problema, configurando-se o desvio produtivo do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Nos casos de cobrança indevida, em que não há possibilidade técnica de prestação do serviço e sem que se caracterize erro justificável, configura-se o dever de restituição em dobro, conforme previsto no parágrafo único do artigo 42 do CDC.

A tentativa administrativa infrutífera de solução do litígio, conforme entendimento jurisprudencial dessa turma, bem como o desvio do tempo produtivo do consumidor, geram dano extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, artigos 5º, V e X; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, VI; 14; 42; Código de Processo Civil, art. 373, II
.

Jurisprudência relevante:

TJMT, RI 1017403-41.2021.8.11.0003, Rel. Juiz Luiz Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, j. 10.07.2023; Súmula 362/STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1019905-17.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1019905-17.2025.8.11.0001

Recorrente:

Juraci Coimbra Neves

Recorrida:

Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Juraci Coimbra Neves.

Ação:
Indenizatória por Danos Morais e Materiais.

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(
Id. 297739941
)
:
julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob o fundamento de que o imóvel objeto da lide não está interligado à rede de esgoto sanitário do município.

Recurso Cível Inominado
(Id. 297739945): requer a reforma da sentença a fim de que a demanda seja julgada procedente, com a determinação der restituição em dobro e indenização por danos morais.

Contrarrazões
(id. 297740351)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1019905-17.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1019905-17.2025.8.11.0001

Recorrente:

Juraci Coimbra Neves

Recorrida:

Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de ação de indenização por danos morais e pedido de restituição em dobro por cobranças realizadas a título de taxa de esgoto, sob o fundamento de que o imóvel não é assistido por rede de esgotamento sanitário municipal.

Alega o consumidor que, embora o imóvel esteja situado em área com rede pública de esgoto implantada, jamais lhe foi disponibilizado o ponto técnico de conexão (caixa de inspeção), em razão do nível da rua, do nível do esgoto e da altura do imóvel, razão pela qual o esgoto do imóvel encontra-se, de forma precária, direcionado a uma boca de lobo, o que é tecnicamente irregular, contudo, necessário, em razão da omissão da concessionária em cumprir sua obrigação legal de viabilizar a interligação.

Não obstante essa situação, a concessionária nas faturas mensais cobra por valores correspondentes à tarifa de esgoto, calculados de forma percentual sobre o consumo de água, sem que qualquer serviço de esgotamento sanitário fosse efetivamente prestado ou sequer tecnicamente viabilizado.

Apresentou termo de vistoria de 08/02/2024 (id. 297739912), no qual a concessionária concluiu que o imóvel não está devidamente interligado à rede de esgoto e que o descarte se dá de forma irregular, em boca de lobo, senão vejamos:

A concessionária de água, por sua vez, defende a legalidade da cobrança sob o argumento de que a rede está disponibilizada na região, desconsiderando, porém, o fato essencial de que não há caixa de inspeção em frente ao imóvel do autor, em razão da existência de desnível entre o imóvel, a rua e a rede de esgoto, tornando impossível a conexão nos termos exigidos pelo Regulamento do Serviço Público de Água e Esgoto.

A controvérsia gira, portanto, em torno da ilegalidade da cobrança da tarifa de esgoto quando ausente a infraestrutura mínima para a interligação domiciliar, o que, além de inviabilizar tecnicamente a prestação de serviço, configura cobrança por serviço não prestado nem prestável, em afronta aos princípios da legalidade, da boa-fé objetiva, da transparência e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Analisando os documentos acostados aos autos, verifica-se que o imóvel do autor jamais teve instalada a caixa de inspeção, condição técnica imprescindível à interligação à rede de esgoto, conforme inclusive foi concluído pela recorrida.

De outro lado, a Resolução Normativa n.º 05/2012 da AMAES, sobre o tema, assim disciplina:

Art.29. É obrigatória a LIGAÇÃO de todas as edificações às redes de água e de esgoto nas áreas atendidas pelas referidas redes.

§ 1°. Os pedidos de LIGAÇÃO em locais onde não existam redes, serão atendidos obedecendo a meta de crescimento vegetativo previsto no Plano Municipal de Saneamento Básico.

§ 2°. Caso o solicitante não aceite arcar com as despesas nos termos do §1°, deverá aguardar a execução das redes pela CONCESSIONÁRIA dentro de seu programa de expansão.

§ 3°. Caso o usuário não se conecte à rede de água disponível, estará sujeito a multa equivalente ao valor da ligação de água, a ser aplicada mensalmente, até que seja realizada a ligação.

§ 4°. Caso o usuário não se conecte à rede de esgoto disponível, estará sujeito a multa equivalente ao valor da ligação de esgoto, a ser aplicada mensalmente, até que seja realizada a ligação.

Art.30. As LIGAÇÕES de água são parte integrante do sistema de distribuição de água, constituindo assim patrimônio público do PODER CONCEDENTE, e têm início na tubulação distribuidora, terminando imediatamente após o CAVALETE, incluindo, assim, o MEDIDOR. Inicia-se nesse ponto, o que se designa para fins deste -se a instalação predial de água, de responsabilidade exclusiva do USUÁRIO.

Parágrafo Único. Nos pedidos de nova ligação de água, o abrigo do hidrômetro será instalado pela CONCESSIONÁRIA em função da melhor adequabilidade e localização do ramal.

Como se observa, a concessionária deve, dentro de sua meta de crescimento do plano municipal, fornecer acesso à rede de esgoto, o que não se verifica no caso em tela, conforme confessado pela concessionária ao responder a ordem de serviço de 08/02/2024.

Ainda assim, de forma unilateral, a empresa impõe a cobrança da tarifa de esgoto de forma contínua, sem qualquer fundamento técnico ou contratual válido.

A cobrança impugnada, portanto, revela-se arbitrária e abusiva, pois não há sequer possibilidade de prestação de serviço, já que não existe ponto de conexão viável, o que afasta por completo a hipótese de erro justificável.

Importa destacar que a concessionária não apresentou qualquer documento hábil a comprovar a licitude da cobrança, tampouco demonstrou que tenha viabilizado o ponto técnico de ligação ou realizado qualquer ação para corrigir a omissão, assumindo integralmente o ônus da falha, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, o autor foi compelido a empregar tempo, recursos e energia pessoal para buscar a resolução da questão, tanto na via administrativa, quanto judicial, o que configura dano extrapatrimonial indenizável, com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor, amplamente reconhecida pela jurisprudência pátria.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de cobrança indevida de consumo de água, restituição em dobro dos valores pagos, indenização por danos morais e readequação dos faturamentos. A recorrente alega falha na prestação do serviço, inconsistências nos registros de consumo e cobrança excessiva, culminando na suspensão do fornecimento de água.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve cobrança indevida e falha na prestação do serviço pela fornecedora de água, ensejando a restituição em dobro dos valores pagos; e

(ii) estabelecer se a situação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê a inversão do ônus da prova quando demonstrada a verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência (art. 6º, VIII).

Assim, cabia à recorrida demonstrar a regularidade das cobranças, ônus do qual não se desincumbiu.

O aumento expressivo do consumo registrado em determinados meses, seguido de redução posterior, evidencia a inconsistência na medição do consumo de água, configurando falha na prestação do serviço.

Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, salvo comprovação de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso concreto.
A cobrança de valores desproporcionais ao consumo habitual, sem justificativa plausível e sem correção posterior, impõe a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral configura-se in re ipsa, uma vez que a falha na prestação do serviço resultou na cobrança indevida e na suspensão do fornecimento de água, essencial à dignidade da recorrente.

A tentativa frustrada de solução administrativa reforça o descaso da fornecedora, legitimando a condenação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova aplica-se quando demonstrada a verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência, cabendo ao fornecedor comprovar a regularidade da cobrança.

O dano moral é presumido quando a falha na prestação do serviço causa transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, como a suspensão indevida de serviço essencial.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608; EAREsp 664.888; EAREsp 600.663; EREsp 1.413.542; EAREsp 622.697; 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Conclusão nº 1; Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso.”

(N.U 1064326-29.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

Portanto, devida a restituição de forma dobrada em razão da cobrança indevida.

No que tange ao pedido de danos morais, deve ser considerado que, no caso em comento, o consumidor, ao constatar a existência da taxa com a qual discordava, buscou o atendimento de forma administrativa, para rever a aplicabilidade da cobrança.

Portanto, cabível a indenização por danos morais, haja vista que o abalo suportado pela parte reclamante foi muito além de meros aborrecimentos.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA COM POSTERIOR DESCONSTITUIÇÃO DE FATURA POR ERRO NA MEDIÇÃO E REFATURAMENTO DE ACORDO COM FATURAMENTO MÉDIO DO CONSUMO REAL EVIDENCIADO NO HISTÓRICO DE CONSUMO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. READEQUAÇÃO DOS VALORES. COBRANÇA ILEGÍTIMA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO LITÍGIO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RETIFICAÇÃO DOS TERMOS DE INCIDENCIA DE JUROS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo contestação atinente ao fornecimento do serviço de água pelo consumidor, cabe à concessionária comprovar que o faturamento ocorreu conforme efetiva leitura de consumo pelo titular. 2. Inexistindo nos autos prova nesse sentido, a cobrança se afigura abusiva, impondo-se, por lógica, sua readequação. 3. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público. 4. A elevação no faturamento do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura e o reconhecimento de indenização por dano moral, posto que houve tentativa de solução do litígio pelas vias administrativas, conforme protocolo juntado, e o consumidor não obteve êxito, pois a concessionária não apresenta solução ao impasse, realizando a suspensão do fornecimento do serviço essencial, tendo o consumidor que se valer de ação judicial. 5. A Reclamante logrou êxito em comprovar que solicitou à reclamada a troca de hidrômetro e revisão das faturas em divergência do período de abril a julho de 2021, conforme protocolos apresentados da reclamação administrativa junto ao Procon, e que esta, apresentou resposta negativa ao pedido. Não bastasse a negativa da empresa, houve suspensão indevida no fornecimento dos serviços. 6. Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da negativa de solução no atendimento à consumidora sem justificativa plausível, considerando que a documentação apresentada comprova a dissonância com a leitura anterior à troca do hidrômetro pois mais que dobrou o consumo. Somado a isto, observa-se que a Reclamante teve os serviços indevidamente suspensos. 7. Responsabilidade objetiva quanto ao dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC. 8. Conduta ilícita que enseja compensação por danos morais, cuja quantia merece a devida majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a reincidência da reclamada em atender à consumidora conforme processo nº 1027107-15.2020.8.11.0003 em que discute as faturas de 2020, valor que melhor atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 9. Tratando de responsabilidade contratual os juros fluem da citação válida. 10. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RI: 10174034120218110003, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 10/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/07/2023)”.

Configurada a falha na prestação de serviço e, portanto, o dever de indenizar da recorrente, cabível, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
.

Nesse sentido, é a CONCLUSÃO N.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.º 11.799, págs. 14/15, em 1º/10/2024:

“CONCLUSÃO N.º 1 – O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

No que tange ao valor, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de restituição em dobro dos valores desembolsados a título de taxa de esgoto nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda e comprovados na exordial, a quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA, desde o efetivo pagamento e com juros de 1% ao mês, desde a citação, por se tratar de relação contratual, conforme previsão do art. 240 do CPC e para julgar parcialmente procedente o pleito de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) acrescidos de atualização monetária pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora pela taxa SELIC, deduzindo o índice de atualização monetária, conforme artigos 389, § único e 406, §1º, ambos do Código Cível, desde a citação (art. 405, CC).

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55, caput da Lei n.º 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2025